Tribunal: TJSP
Processo: 1016069-42.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Embargos de terceiro. Alegação da embargante de que houve bloqueio pelo sistema Bacenjud em conta de sua exclusiva titularidade, e que não tem nenhuma relação negocial com os credores, ora embargados. Documentação existente nada demonstra. Extrato bancário apresenta o número do CPF da embargante, bem como nada consta de que ocorrera o bloqueio de determinado valor na conta bancária em referência,

Ementa:
Embargos de terceiro. Alegação da embargante de que houve bloqueio pelo sistema Bacenjud em conta de sua exclusiva titularidade, e que não tem nenhuma relação negocial com os credores, ora embargados. Documentação existente nada demonstra. Extrato bancário apresenta o número do CPF da embargante, bem como nada consta de que ocorrera o bloqueio de determinado valor na conta bancária em referência, portanto, falta demonstração clara e precisa de que houve redução de numerário envolvendo investimento financeiro da apelante. Improcedência dos embargos em condições de prevalecer. Sentença que se apresenta adequada. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000683469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016069-42.2018.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OTILIA
SOALHEIRO ARRUDA, é apelado PINHEIRO E TRALDI ADVOGADOS
ASSOCIADOS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente) e MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016069-42.2018.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No 2/4
Apelação Cível n.o 1.016.069-42.2018.8.26.0008
Apelante:
OTILIA SOALHEIRO ARRUDA
Apelado:
PINHEIRO E TRALDI ADVOGADOS ASSOCIADOS
Comarca:
SÃO PAULO
Voto n.o 45.257
Embargos de terceiro. Alegação da embargante de
que houve bloqueio pelo sistema Bacenjud em conta
de sua exclusiva titularidade, e que não tem
nenhuma relação negocial com os credores, ora
embargados.
Documentação
existente
nada
demonstra. Extrato bancário apresenta o número do
CPF da embargante, bem como nada consta de que
ocorrera o bloqueio de determinado valor na conta
bancária
em
referência,
portanto,
falta
demonstração clara e precisa de que houve redução
de numerário envolvendo investimento financeiro da
apelante. Improcedência dos embargos em condições
de prevalecer. Sentença que se apresenta adequada.
Apelo desprovido.
1. Trata-se de apelação interposta tempestivamente,
com base na r. sentença de págs. 244/247, aclarada pelos embargos de pág.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016069-42.2018.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No 3/4
256, que julgou improcedentes embargos de terceiro.
Alega a apelante que a sentença merece reforma, pois
não existe relação jurídica entre a embargante, os exequentes e executados.
A seguir disse que colocara em sua conta bancária o CPF da filha Erica
Soalheiro Arruda, a fim de que recebesse os valores abrangendo proventos
mensais, destacando inclusive os números dos respectivos CPFs.
Prosseguindo expôs que o extrato comprova que é conta individual, e não
conjunta, o que não foi considerado como prova, sendo vítima de bloqueio
indevido de saldo bancário. Por último requereu o provimento do apelo,
com alteração da sucumbência.
O
recurso
foi
contra-arrazoado,
rebatendo
integralmente a pretensão da apelante, págs. 279/287.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece ser mantida.
No caso em exame, o extrato bancário de pág. 09
consta a apelante como cliente, não apontando número de CPF, tampouco
demonstrando a ocorrência de bloqueio de determinado valor.
Desta forma, nada existe nos autos que demonstre, de
forma clara e precisa, que a embargante tivera sofrido alguma penhora ou
bloqueio no Bacenjud envolvendo depósito bancário de sua titularidade,
ou alcançando algum outro ativo financeiro.
A alegação da apelante de que colocara o CPF de sua
filha devedora apenas para receber os seus proventos mensais, por si só,
também não está configurada, bem como se tratar de conta individual, e
que a executada seria procuradora da titular da conta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016069-42.2018.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No 4/4
Assim, manifestações genéricas e superficiais são
insuficientes para desconstituir o bloqueio em referência, haja vista a
ausência de documentação hábil para tanto.
Ademais, a sentença levou em consideração o inteiro
teor dos autos, não se vislumbrando embasamento para alteração.
Em decorrência do desfecho da demanda, majora-se a
verba honorária para 15% do valor da causa, em observância ao artigo 85,
§11, do Código de Processo Civil.
3.
Com
base
em
tais
fundamentos,
nega-se
provimento ao apelo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
ALC/R - 293